Tribunal: TJPA
Processo: 0802801-48.2017.8.14.0015
Classe: AGRAVO INTERNO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10411 - Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2025-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0802801-48.2017.8.14.0015

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CASTANHAL

AGRAVADO: ERNANDE LIRA DE ARAUJO

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

AGRAVO INTERNO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. NULIDADE DO CONTRATO. DIREITO AO FGTS E SALÁRIOS. TESES FIXADAS NOS TEMAS 191, 308 e 551 DO STF E 141 DO STJ. AGRAVO EM PARTE NÃO CONHECIDO E NA PARTE CONHECIDA NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. O recurso. Agravo interno (art. 1.021 do CPC) interposto contra decisão mista que, quanto às alegações relativas à ausência de declaração de nulidade do contrato temporário e à prescrição do direito do recorrido, não admitiu o recurso especial, nos termos do art. 1.030, V, do CPC, respectivamente, pelo óbice da súmula 83 do STJ e pela ausência de interesse de agir e que, quanto às alegações relativas ao cabimento do FGTS e demais verbas, negou seguimento a recurso especial, com base na aplicação de teses de repercussão geral (Temas 191, 308 e 551 do STF) e de recurso repetitivo (Tema 141 do STJ).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) Preliminarmente, se o agravo interno seria adequado a desafiar o capítulo da decisão de inadmissibilidade do recurso excepcional baseada no art. 1.030, V, do CPC.

(ii) Estabelecer a correção da decisão que negou seguimento ao recurso especial, com base no art. 1.030, I, do CPC, pela aplicação das teses firmadas nos Temas 191, 308 e 551 do STF e 141 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O meio processual adequado para impugnar o capítulo da decisão que não admite o recurso especial com fundamento no art. 1.030, V, do CPC é o agravo previsto no art. 1.030, §1º, e 1.042, ambos do mencionado código, e não o agravo interno.

4. A redação do art. 1.042 do CPC torna incabível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, por se tratar de erro grosseiro.

5. A declaração de nulidade do contrato decorre de flagrante inobservância do art. 37, IX, da Constituição Federal, configurando burla à regra de acesso por concurso público.

6. A jurisprudência do STF e do STJ é consolidada no sentido de que, mesmo em contratos declarados nulos, há direito ao pagamento do FGTS e salários correspondentes ao período trabalhado.

7. A ausência de novos argumentos que demonstrem distinção entre as situações debatidas e os julgados paradigmas confirma a correta aplicação das teses firmadas nos Temas 191, 308 e 551 do STF e 141 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

8. Agravo interno em recurso especial parcialmente conhecido e, na parte conhecida, improvido.

Tese de julgamento:
“
Demonstrada a correta aplicação das teses firmadas nos Temas 191, 308 e 551 do STF e 141 do STJ ao caso em discussão e diante da ausência de constatação de qualquer distinção na hipótese, de rigor a manutenção da decisão agravada, no sentido da negativa de seguimento ao recurso especial, com base no art. 1.030, I, do CPC
”.

_____________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: art. 1.030, I e V, do Código de Processo Civil; arts 37, §2º do Constituição Federal, e art. 19-A da Lei nº Lei 8.036/90 (FGTS).

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgInt no AREsp: 1452582 MS 2019/0045810-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 20/11/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/11/2023. Resp 1.110.848/RN (Tema 141/STJ), RE 596.478/RR (Tema 191/STF), RE 705.140/RS (Tema 308/STF) e RE 1.066.677 (Tema 551/STF).

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, reunidos na 19ª Sessão Ordinária Virtual do Tribunal Pleno (de 21 a 28 de maio de 2025), por unanimidade,
negar provimento ao agravo interno em recurso especial
, nos termos do voto do Relator, Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto (Vice-Presidente).

Afirmou impedimento o Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Julgamento presidido pelo Desembargador Roberto Gonçalves de Moura (Presidente).

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará - Relator

RELATÓRIO

PROCESSO ELETRÔNICO Nº 0802801-48.2017.8.14.0015

ÓRGÃO JULGADOR: TRIBUNAL PLENO

RELATORIA: VICE-PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE CASTANHAL

REPRESENTANTE: GIULIA DE SOUZA OLIVEIRA (OAB/PA nº 24.696-A)

AGRAVADO(A): ERNANDE LIRA DE ARAUJO

REPRESENTANTE: ELDER RIBEIRO DA SILVA JUNIOR (OAB/PA 25.746-A)

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno (ID 22962836) interposto em face da decisão mista de inadmissibilidade de recurso especial de ID 21987416, que inadmitiu parte das alegações recursais com base no art. 1.030, V, do CPC e negou seguimento às demais insurgências com base no art. 1.030, I, do Código de Processo Civil, ante a conformidade do acórdão recorrido com os Temas de Repercussão Geral nº 191, nº 308 e nº 551 do STF e com o Tema Repetitivo nº 141 do STJ.

Preliminarmente, sustenta a parte recorrente que “
não poderia haver qualquer análise judicial acerca do período anterior aos últimos 5 (cinco) anos do contrato temporário em questão, uma vez que há a incidência da prescrição quinquenal e caso entenda-se pela existência de qualquer nulidade essa somente poderá alcançar os últimos 5 (cinco) anos da contratação
”.

Prossegue, alegando que “
a r. sentença, não teve assertividade no tocante à condenação do recorrente ao pagamento do FGTS sobre todo o período trabalhado, tendo em vista que não consta no dispositivo da sentença a declaração de nulidade do contrato temporário em questão, constando apenas a condenação quanto ao pagamento de FGTS e outras verbas
”.

Em consequência, afirma que não há que se falar em contrato declarado nulo, uma vez que no dispositivo da sentença não consta tal condenação, e nem em seus consequentes efeitos, o que também torna insustentável a condenação do requerido ao pagamento de FGTS ao requerente.

Ademais, aduz que, à luz do art. 19-A da Lei 8.036/90, o FGTS somente é devido em caso de nulidade de contrato de trabalho firmado em desrespeito aos ditames constitucionais do concurso público, de forma que o dispositivo não se aplica o servidor contratado sob o regime próprio de natureza administrativa.

Averba, ainda, que “
tendo em vista a natureza jurídica do contrato entre as partes da presente lide e que o mesmo foi considerado nulo, por conseguinte, não tem a capacidade de autorizar a obrigatoriedade da percepção de verbas de natureza trabalhista como férias, 1/3 de férias, 13º salário, proporcionais ou integrais, assim como outras verbas consideradas rescisórias, então requeridas pelo agravado e concedidas pelo juizo a quo, devendo a decisão agravada ser reformada para que o feito seja julgado totalmente improcedente, pelo menos quanto a essas verbas
”.

Ante o exposto, pugna pelo provimento do recurso especial interposto, para que a demanda originária seja julgada totalmente improcedente.

A parte agravada não apresentou as contrarrazões (ID 24377364).

É o relatório.

VOTO

VOTO

De início, cumpre consignar que as alegações apresentadas pelo ora agravante, no sentido de que a contratação temporária não foi declarada nula em sentença e de que houve a prescrição da possibilidade de análise judicial acerca da declaração de nulidade da contratação temporária do agravado do período anterior aos 5 (cinco) últimos anos da contratação temporária,
não comportam conhecimento
.

Isso porque como é possível se obter a partir da decisão de admissibilidade de ID 21987416, tais matérias foram inadmitidas com esteio no art. 1.030, V, do CPC, em razão do óbice constante da súmula 83 do STJ e pela ausência de interesse de agir do recorrente.

Assim, quanto à tal capítulo da decisão, conclui-se que o recurso cabível é o agravo em recurso especial, previsto no art. 1.042 do CPC, caracterizando-se evidente erro grosseiro a veiculação da irresignação no bojo do presente agravo interno,
o que obsta a aplicação do postulado da fungibilidade recursal e razão pela qual não se conhece das supracitadas alegações
.

Outro não é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça quanto à constatação da ocorrência de erro grosseiro na interposição de agravo interno contra a decisão de inadmissibilidade do recurso especial fundamentada no art. 1.030, V, do CPC, senão vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS . RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. FUNGIBILIDADE RECURSAL. NÃO APLICAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO . 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, caracteriza erro grosseiro a interposição de agravo interno contra a decisão de admissibilidade do recurso especial, fundamentada no art. 1.030, V, do CPC/2015, não interrompendo o prazo recursal . 2. Agravo interno a que se nega provimento” (STJ - AgInt no AREsp: 1452582 MS 2019/0045810-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 20/11/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/11/2023).

Outrossim, no que se refere às teses recursais que discutem o cabimento do FGTS e demais verbas no caso concreto, obtém-se que comportam conhecimento, visto que o recurso de agravo interno foi apresentado tempestivamente, é dispensado de preparo e se verifica interesse recursal e legitimidade.

Assim, uma vez preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente agravo quanto às alegações supracitadas e passo a sua análise.

No caso dos autos, sobre a discussão reiteradamente arguida pelo Município agravante, verifico que o recurso especial teve seu seguimento negado justamente porque a 2ª Turma de Direito Público entendeu da seguinte forma:

(ID 16461587): “De mais a mais, cinge-se a controvérsia posta aos autos em aferir o direito da agravada ao recebimento de verba fundiária, respeitada a prescrição quinquenal, além de férias e o respectivo terço de férias constitucional, e 13º salário referente ao período aquisitivo do ano de 2016, bem como saldo de salário.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar os Recursos Extraordinários nºs 596.478/RR e 705.140/RS, responsáveis pelos temas 191 e 308 da repercussão geral, respectivamente, reconheceu o direito aos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) aos trabalhadores que tiveram o contrato de trabalho com a Administração Pública declarado nulo em função de inobservância da regra do art. 37, §2º, da Constituição Federal, que estabelece prévia aprovação em concurso público, restando, ao final, assentado
o entendimento pelo direito tão somente ao FGTS e ao saldo de salário a esses contratos considerados nulos.

(...)

Destarte, restou reconhecida a constitucionalidade do art. 19-A da Lei n° 8.036/1990, com a redação dada pela Medida Provisória (MP) 2.164-41/2001, que prevê o referido pagamento.

Assim, entendeu-se que o contrato nulo produz efeitos até que seja decretada a sua nulidade, sendo, portanto, o dispositivo mencionado, regra de transição a qual deve ser aplicada de maneira a não prejudicar a parte que agiu de boa-fé ao ser contratada, que prestou diligentemente seus serviços, prestigiando-se a dignidade da pessoa humana e o valor social do trabalho (art. 1º, III e IV, da CRFB).

Ressalto, por oportuno, que as decisões do STF, nos Recursos Extraordinários n° 596.478 e 705.140, fazem referência à pessoa contratada pela Administração Pública sem concurso público, não delimitando a questão constitucional no regime de contratação, se celetista ou estatutário.

Assim como, não o fez com relação a quem contratou, se a Administração Pública Direta ou Indireta.

Portanto, a tese jurídica restou fixada de forma ampla, sobretudo porque considerou as características da decisão prolatada sob a sistemática da repercussão geral, a saber: os efeitos vinculantes, erga omnes e de transcendência subjetiva ao interesse das partes.

Deve ser ressaltado, porém, que o resultado dos julgamentos dos Recursos Extraordinários n° 596.478 e 705.140 garantiram às pessoas contratadas, sem concurso público, pela Administração Pública, apenas o direito ao depósito/levantamento do FGTS, previsto no Art. 19-A da Lei 8.036/90 e ao saldo de salário, considerando, para tanto, a nulidade do contrato por violação das hipóteses contidas no art.37, §2º da CF/88, a exemplo do que já fora antes deliberado nos precedentes do STF: AG. REG. NO RE 830.962/MG; AG. REG. NO RE COM AG. 736.523/MS; AG. REG. NO RE 863.125/MG; ARE 867.655/MS e RE 863125/MG.

Sobre o tema tratado, inclusive, pacificando a questão de uma vez por todas no âmbito deste Tribunal, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 960.708/PA, em caso específico do Estado do Pará, de relatoria da MIN. CÁRMEN LÚCIA, decidiu que: “reconhecida a nulidade da contratação temporária do recorrido, na linha da jurisprudência deste Supremo Tribunal, deve aplicar o art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 e assegurar o pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço”.

(...)

No caso dos autos, denota-se que o agravado foi contratado como servidor temporário no período compreendido entre 10/10/2005 e 31/12/2016.

No âmbito estadual, a Lei Estadual n° 5.389, de 16 de setembro de 1987, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores temporários, autoriza a contratação temporária pelo prazo máximo de 24 meses (2 anos).

Depreende-se, assim, que é nulo o contrato firmado entre as partes, diante da ocupação de cargo público sem a necessária aprovação em prévio concurso público, e, sendo o posicionamento da nossa mais alta Corte de Justiça o reconhecimento do direito ao recebimento do FGTS e do saldo de salário, entendo que a decisão deve ser mantida, pois se encontra em conformidade ao entendimento esposado pelo STF, notadamente no que pertine ao fato de que é devido o depósito do FGTS, não se incluindo neste qualquer multa.

Ademais, cumpre-se destacar o recente julgamento pelo STF do Tema 551 (RE 1066677), sob a sistemática de repercussão geral, que reconheceu o direito dos servidores temporários inclusive ao décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional quando comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações, in verbis:

(...)

No bojo do julgamento do Recurso Extraordinário 1.066.677/MG, o Exmo. Ministro Alexandre de Moraes destacou que
“não se admite que o Poder Público desvirtue a temporariedade e a excepcionalidade da contratação prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal, mediante sucessivas renovações e/ou prorrogações contratuais, de maneira que o contrato temporário se prolongue por tempo além do razoável”,
ressaltando que a Suprema Corte tem se firmado no sentido de preservar o direito dos servidores temporários cujo contrato foi sucessiva e ilegitimamente prorrogado, bem como indicando os seguintes precedentes:

(...)

Assim, apreciando o Tema 551 sob a sistemática da Repercussão Geral, o C. STF fixou a seguinte tese: “Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”.

Diante de tais fundamentos e decisões vinculantes da Suprema Corte, assim como tendo em vista o período em que o autor trabalhou para o ente público, verifico que a decisão recorrida não merece reforma, a fim de garantir o direito da agravada ao recebimento de verba fundiária e demais parcelas.

(...)

Assim, diante do posicionamento adotado pelo Colendo Supremo Tribunal Federal no bojo do AgRg no RE n.º 960.708/PA, no qual restou consignado ser devido o depósito do FGTS em caso de contratação temporária na situação específica do Estado do Pará, mesmo diante do que prevê a Lei Complementar antes mencionada, outra saída não há senão a de reconhecer o direito do agravado.

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores”.

Do exposto, denota-se
que a Turma Julgadora aplicou ao caso a jurisprudência paradigmática e de observância obrigatória quanto à questão em discussão
, razão pela qual foi negado seguimento ao recurso especial interposto pelo recorrente, nos termos do art. 1.030, I, CPC, pela aplicação dos Temas de Repercussão Geral nº 191, nº 308 e nº 551 do STF e do Tema Repetitivo nº 141 do STJ.

Destarte, ressalta-se que o entendimento contido nas teses aplicadas pela Corte Local está consolidado no âmbito dos tribunais superiores, não sendo mais objeto de dúvida a questão relativa ao cabimento ou não do FGTS para casos de contratos de servidores estatutários temporários efetuados pela administração municipal, cuja contratação tenha sido declarada nula em razão da prorrogação sucessiva do contrato de trabalho para além do prazo constitucional e legal, como no caso em comento.

Para além disso, analisando os argumentos do Município agravante em cotejo com as razões que negaram seguimento ao recurso especial,
constata-se que não há o necessário apontamento da distinção entre as situações delineadas
, de forma que a reiteração de argumentos já suficientemente rechaçados só confirma a correta aplicação das teses em repercussão geral e em recurso repetitivo acima apontadas.

Assim, diante da acertada aplicação à hipótese do teor das teses firmadas no âmbito dos Temas de Repercussão Geral nº 191, nº 308 e nº 551 do STF e do Tema Repetitivo nº 141 do STJ, de rigor a manutenção da decisão monocrática proferida pela Vice-Presidência do e. TJ/PA, de negativa de seguimento ao recurso especial, nos termos do art. 1.030, I, do Código de Processo Civil.

Assim sendo,
voto pelo conhecimento parcial deste agravo interno e, na parte conhecida, pelo seu desprovimento
, nos termos da fundamentação.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará - Relator

Belém, 28/05/2025